Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-20.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Substituição por penas alternativas. Regime aberto. Considerando que se trata de mercancia praticada sobre 19 gramas de drogas por agente primário que, aliás, não ostenta maus antecedentes, faz-se de rigor a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição,

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Substituição por penas alternativas. Regime aberto. Considerando que se trata de mercancia praticada sobre 19 gramas de drogas por agente primário que, aliás, não ostenta maus antecedentes, faz-se de rigor a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição, por alternativas, da pena privativa de liberdade respectiva que, se o caso, haverá de ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000054-20.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante RAFAEL
NUNES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, o que
se faz para condenar o apelante Rafael Nunes Barbosa por infração à norma do artigo
33, caput e seu parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, por consequência, a
pena individual, total e definitiva de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão - se o caso
a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, ficando ora substituída por
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser designada
pelo juízo da execução penal, e pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos -,
pena esta acrescida ainda do pagamento de outros cento e sessenta e seis (166) dias-
multa originários, ficando as duas multa estimadas no patamar legal mínimo, e ficando
mantida, em todo o mais, a sentença de origem. Por V.U. Compareceu o advogado, dr.
Victor Henrique Xavier de Assis.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000054-20.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 12389 2/8
Apelação Criminal no 0000054-20.2018.8.26.0556
Comarca e Vara: Araraquara 2a Vara Criminal
Apelante: Rafael Nunes Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.389
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal
específico. Substituição por penas alternativas. Regime aberto.
Considerando que se trata de mercancia praticada sobre 19
gramas de drogas por agente primário que, aliás, não ostenta
maus antecedentes, faz-se de rigor a assistência máxima do
redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006, bem como a substituição, por alternativas, da
pena privativa de liberdade respectiva que, se o caso, haverá de
ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Rafael Nunes Barbosa
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator
da norma do artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei
11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de cinco (5) anos
e dez (10) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três
(583) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a desclassificação
do crime para aquele de porte de drogas para consumo próprio, ou
a redução das penas aplicadas, alterando-se o regime prisional
inicial para o aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000054-20.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 12389 3/8
imposta. O recurso foi devidamente recebido e processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2, 7-9, 10-11, 16-18, 41-43, 44-46 e 236-243) vindo
também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida. Os laudos periciais de fls. 41-43 e 44-46 constataram a
apreensão, no caso, de dois (2) gramas de cocaína e dezessete
(17) gramas de maconha.
Procede, igualmente, a imputação de autoria desse ilícito de
tráfico de drogas ora formulada em desfavor do apelante.
O acusado Rafael (fls. 221-222) negou em juízo a autoria do
crime de tráfico de drogas. Admitiu, contudo, que trazia consigo
uma única porção de maconha, que acabara de comprar de dois
adolescentes, porção esta destinada a seu consumo próprio.
Já os policiais militares Juliano e Thiago (fls. 221-222)
narraram em juízo que, na data dos fatos, receberam denúncia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000054-20.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 12389 4/8
anônima sobre tráfico de drogas. Deslocaram-se até o local
indicado na denúncia e ali, próximo a um quiosque, avistaram o réu,
cujas características eram semelhantes às narradas na denúncia.
Efetuaram a abordagem e, com Rafael, encontraram apenas um
telefone celular. No quiosque próximo ao réu encontraram uma
porção de maconha no chão. Já nas imediações do local
encontraram as outras porções de droga descritas na denúncia,
além de algum dinheiro, sendo que o acusado teria confessado
informalmente a prática da traficância.
As demais testemunhas ouvidas em juízo em nada
contribuíram para a elucidação dos fatos, limitando-se a fornecer
relatos abonadores sobre o apelante. Apenas a testemunha Naiara
(fls. 221-22) confirmou em juízo ser o acusado sabidamente usuário
de maconha.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não restam dúvidas de que o réu, na ocasião, trazia consigo
uma porção de maconha para uso próprio ― fato admitido pelo
próprio réu ― , destacando-se que tal porção de maconha de fato
foi encontrada no chão, próxima ao acusado. Da mesma forma,
mostra-se inequívoca a responsabilidade do réu tanto pela cocaína

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000054-20.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 12389 5/8
quanto pelo dinheiro que, aliás, foram apreendidos igualmente no
tal quiosque.
Ora, com o devido respeito da leitura diversa, é certo que
nenhuma outra pessoa ― e também traficante de drogas ― seria
estúpida a ponto de deixar ao léu unidades de cocaína exatamente
no mesmo local onde já havia unidades de maconha que o réu
admite serem suas. Claro que cocaína e maconha custam dinheiro
e têm valor expressivo no mercado do crime, de sorte que não se
deixaria unidades de cocaína espalhadas por ali, senão aquele que
diretamente delas cuidava. Veja-se que ninguém mais foi
encontrado no local senão Rafael. De outro lado, é também
inequívoco que o réu, não estivesse ali traficando drogas,
simplesmente
não
teria
razão
alguma
para
esconder,
separadamente e junto a uma viga do quiosque, seu dinheiro. É
evidente que a conduta de deixar o dinheiro da mercancia guardado
à parte é própria da traficância e, não, de um simples consumidor
de drogas.
Enfim, independentemente do debate a respeito do aventado
celular, é certo que essas provas aqui reunidas no testemunho dos
policiais são mais que suficientes para a condenação do acusado
pela traficância das drogas apreendidas. Advirta-se que não se há
de ignorar o testemunho de policiais tão somente por conta de sua
condição funcional, mesmo porque qualquer depoimento há sempre
de ser valorado por sua verossimilhança e harmonia com as demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000054-20.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 12389 6/8
provas dos autos. No caso, nenhuma razão minimamente plausível
sequer indica que os policiais, deixando de lado seus afazeres
cotidianos, fossem se dar a esse trabalho de falsear seu relato
apenas para buscar a condenação de pessoa inocente.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor dessa infração à norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006.
Cabe, outrossim, revisitar a aplicação da pena.
Dentre as chamadas circunstâncias judiciais, de rigor nada se
observa que possa extrapolar a realização mais cotidiana do ilícito.
Assim, fixa-se a pena-base de cinco (5) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa, desde logo estimados
estes no patamar legal mínimo porque não positivada maior riqueza
de Rafael.
Não há circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes a
serem ponderadas, até porque o réu, pese dizendo incorrer em
infração à norma do artigo 28, todavia negou a prática da infração
que lhe está sendo aqui imputada.
Na terceira etapa, cabe primeiramente afastar a causa de
aumento relativa ao sítio dos fatos. A denúncia, no caso, menciona
que a infração foi cometida nas imediações da Área de Lazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000054-20.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 12389 7/8
Municipal, enquanto a sentença nada questionou a respeito,
simplesmente aplicando o acréscimo de um sexto (1/6) na pena.
Todavia, e com o devido respeito, área de lazer municipal,
genericamente mecionada, não se classifica no sentido mais
restrito das áreas protegidas pelo inciso III do artigo 40 da Lei
11.343/2006. Desse modo, não cabe o reconhecimento dessa
majorante.
Ainda na terceira etapa, considerando que se trata de
mercancia praticada sobre 19 gramas de drogas por agente
primário que, aliás, não ostenta maus antecedentes, faz-se de rigor
a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição, por
alternativas, da pena privativa de liberdade respectiva que, se o
caso, haverá de ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto. Com isso, a pena do apelante fica definitivamente
estipulada em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa. Atente-se
que, diante daquela quantidade não especialmente admirável de
drogas traficadas, tais disposições são melhor adequadas aos
reiterados julgamentos desta câmara criminal nessa matéria,
sempre atenta, aliás, à jurisprudência de nossos tribunais
superiores.
Registre-se que não se visualiza, nos autos, informação
concreta alguma que aponte o apelante como pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000054-20.2018.8.26.0556 - Araraquara - VOTO No 12389 8/8
profundamente comprometida com a criminalidade.
Frise-se, de resto, que, em se tratando de crime cometido
contra a saúde pública, a pena de prestação social alternativa
apresenta o importante conveniente de mais comprometer o infrator
com os projetos e problemas da comunidade em que está inserido.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, o
que se faz para condenar o apelante Rafael Nunes Barbosa por
infração à norma do artigo 33, caput e seu parágrafo 4o da Lei
11.343/2006, aplicando-lhe, por consequência, a pena individual,
total e definitiva de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão ― se
o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto,
ficando ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, na forma a ser designada pelo juízo da
execução penal, e pelo pagamento de dez (10) dias-multa
substitutivos ― , pena esta acrescida ainda do pagamento de outros
cento e sessenta e seis (166) dias-multa originários, ficando as
duas multa estimadas no patamar legal mínimo, e ficando mantida,
em todo o mais, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator